Tribunal: TJPA
Processo: 0817444-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817444-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ROGERIO DE SOUZA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DECISÃO SUPERVENIENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 493 E ART. 932, III, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal, diante da inexistência de gravame imediato, em razão da decisão de primeiro grau que apenas postergou a análise do pedido liminar e determinou a realização de audiência de conciliação/mediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em debate consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento deve ser revista, diante da superveniência de decisão no juízo de origem que analisou o próprio pedido liminar de busca e apreensão, ensejando a perda de objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Constatou-se que, no curso do processo de origem (Processo n.º 0809020-67.2023.8.14.0015), foi proferida decisão superveniente (Num. 141820740), concedendo a liminar de busca e apreensão requerida, o que tornou prejudicado o Agravo de Instrumento, por perda de objeto. Assim, nota-se a incidência dos arts. 493 e 932, III, do CPC, diante da ausência de interesse recursal superveniente.

IV. DISPOSITIVO:
Agravo Interno
NÃO CONHECIDO
, por perda superveniente de objeto.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

contra Decisão Monocrática que não conheceu recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de
ROGÉRIO DE SOUZA ALMEIDA
,
in verbis
(Num. 20657792):

“
Nesses termos, constatada a inadmissibilidade do recurso interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, impõe-se o não conhecimento do presente agravo, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015 c/c art. 133, X do RITJE/PA.

Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III CPC.”
.

A Decisão Monocrática recorrida (Num. 20657792) não conheceu do recurso, ao fundamento de ausência de interesse recursal. Isso poque, a decisão agravada, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0809020-67.2023.8.14.0015), limitou-se a postergar a análise do pedido liminar, determinando a realização de audiência de conciliação/mediação, não representando, portanto, decisão capaz de causar gravame imediato.

Nas suas razões recursais (Num. 21160199), a agravante sustentou, em síntese, que a decisão agravada, ao postergar a análise do pedido liminar, implica indevida supressão do direito ao imediato deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme previsão do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Afirma ainda que, mesmo diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC, o STF e o STJ já consolidaram entendimento no sentido da taxatividade mitigada, admitindo-se o Agravo de Instrumento quando evidenciada a urgência ou a inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

Ao final, pugnou pela reconsideração da decisão monocrática ou pelo regular processamento do Agravo Interno, com o consequente conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, determinando-se o deferimento da liminar pleiteada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos.

De início, já observo que o presente recurso está prejudicado. Explico.

A agravante argumentou, em apertada síntese, que a decisão agravada, ao adiar a apreciação do pedido liminar, resultou na indevida frustração de seu direito ao pronto deferimento da medida de busca e apreensão, nos termos assegurados pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Contido, após consulta no Sistema PJe 1º Grau, verifiquei que em 25/04/2025, fora proferida Decisão (Num. 141820740) no feito originário,
Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0809020-67.2023.8.14.0015),
nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, defiro o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo XXX, nos termos do pedido na exordial, devendo o mesmo ser obrigatoriamente entregue aos representantes legais do requerente, mediante Termo de Entrega e Recebimento, através do(s) de pessoas indicadas nos autos (DAVISON BARROS DA SILVA, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 612.666.122-20 e (91) 98351-8291 ou qualquer outro indicado com a ID 101894378).”
.

Logo, tendo em vista a decisão acima que concedeu a busca e apreensão pleiteada, inequívoca a perda de objeto do presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

Como no caso em tela, caminha o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA
PERDA DO OBJETO RECURSAL. DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. 1. A partir da análise minuciosa dos autos foi possível observar que, diante da nova decisão proferida pelo juízo a quo a respeito do pedido
de levantamento dos valores bloqueados, restou suprimida a decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento.
2. Acertada, portanto, foi a decisão da relatora no sentido de julgar prejudicado o agravo de instrumento que deu origem a estes autos, em virtude da perda do objeto do recurso
. Agravo interno não provido. (TJ-BA - AGV: 00262644920178050000, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO.
BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. POSTERIOR CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que defere liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente perde o objeto quando, após sua interposição, sobrevém nova decisão convertendo a busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto Lei 911/69.
2. Negou-se provimento ao agravo interno. (TJ-DF 07065685320228070000 1632702, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 20/10/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

Com efeito, considerando que nova decisão foi proferida após a interposição do presente recurso de Agravo Interno, exatamente acerca do objeto aqui discutido, forçoso é julgar prejudicado o Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do seu objeto.

Neste sentido, o art. 493 do CPC estabelece,
in verbis
:

Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Ademais, assim dispõe o art. 932, III do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator: (...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Assim, de fato, não mais subsiste interesse recursal
in casu
. A decisão interlocutória foi suprimida pela decisão superveniente, sendo que se houver nova insurgência da parte agravante, esta deve ser dirimida em via própria.

Nesse passo, é sabido que a superveniência de decisão sobre o mesmo objeto do Agravo de Instrumento prejudica o exame deste, vez que houve substituição da decisão interlocutória agravada, proferida no curso do processo, configurando carência superveniente de interesse recursal.

Pelo exposto, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação recursal,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, por julgá-lo prejudicado ante a evidente perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025